Tribunal: TJSP
Processo: 1000220-68.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
r de aposentadoria não resgatado nem recebido em prestações mensais, não tendo aplicação ao caso o artigo 75 da Lei Complementar no 109 nem a Súmula 291 do STJ – Prazo prescricional decenal aplicado em relação às prestações vencidas dez anos antes do ajuizamento da ação - Possibilidade de substituição da T.R. pelo IGPM, sem deflação, pois é o indexador econômico que melhor reflete a perda do poder de compra da moeda, conforme a Súmula 289 do Superior Tribunal de Justiça – Recurso adesivo do autor não provido - Recurso da ré parcialmente provido, para afastar a aplicação INPC, ausente pedido a ele concernente, e definir a correção das contribuições devidas pelo participante pelo IGPM, a fim de manter o equilíbrio atuarial do fundo previdenciário.
(TJSP; Apelação Cível 1000220-68.2020.8.26.0005; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/10/2021; Data de Registro: 22/10/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Silvia Rocha

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/10/2021

Data de publicação:

22/10/2021

Ementa:
- Previdência Privada – Ação visando o recebimento mensal de benefício previdenciário e o recálculo da provisão matemática, dos valores aportados e da remuneração final contratada de plano de previdência privada, mediante aplicação do IGPM, em substituição à TR – Benefício complementar de aposentadoria não resgatado nem recebido em prestações mensais, não tendo aplicação ao caso o artigo 75 da

Ementa:
- Previdência Privada – Ação visando o recebimento mensal de benefício previdenciário e o recálculo da provisão matemática, dos valores aportados e da remuneração final contratada de plano de previdência privada, mediante aplicação do IGPM, em substituição à TR – Benefício complementar de aposentadoria não resgatado nem recebido em prestações mensais, não tendo aplicação ao caso o artigo 75 da Lei Complementar no 109 nem a Súmula 291 do STJ – Prazo prescricional decenal aplicado em relação às prestações vencidas dez anos antes do ajuizamento da ação - Possibilidade de substituição da T.R. pelo IGPM, sem deflação, pois é o indexador econômico que melhor reflete a perda do poder de compra da moeda, conforme a Súmula 289 do Superior Tribunal de Justiça – Recurso adesivo do autor não provido - Recurso da ré parcialmente provido, para afastar a aplicação INPC, ausente pedido a ele concernente, e definir a correção das contribuições devidas pelo participante pelo IGPM, a fim de manter o equilíbrio atuarial do fundo previdenciário.